Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-27.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704298-27.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos. Cientifique-se o juízo a quo. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator